Tribunal: TJMT
Processo: 1002116-64.2024.8.11.0025
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No o 1002116-64.2024.8.11.0025
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: BRUNO LARRY PASSOS VALENÇA
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30 a 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS EM VIRTUDE DE INVASÃO DE CONTA BANCÁRIA–TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX A TERCEIROS – RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO CONFIGURADA - DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que no dia 08 de julho de 2022 às 10:59 horas, recebeu uma ligação do número de telefone 015664007-2101, telefone oficial do SICOOB e que fez dois pix um no valor de R$100,00 (cem reais) e outro no valor de R$598,29 (quinhentos e noventa e oito reais e vinte e nove centavos) para a conta no SICOOB e que na suspeita de que poderia estar sendo vítima de um golpe e sem acesso ao aplicativo, procurou a agencia SICOOB de Juína/MT para consultar o saldo, e que na hora da consulta tomou um grande susto, pois descobriu que entre 30/06/2022 a 08/07/2022 foram feitas várias movimentações não autorizadas na conta do Requerente e viu que seu saldo estava zerado, cerca de R$9.000,00 (novel mil reais) foram retirados de sua conta sem sua valorização, por meio de transferências e pagamentos de boletos. Relata que teve imenso prejuízo e nunca houve a devida reparação.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “Da análise do processo e dos documentos a ele acostados levam à conclusão de que a Reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do NCPC.Cumpre salientar que conforme narrado e demonstrado nos documentos acostados na inicial, as transações impugnadas foram decorrente de um golpe sofrido pela Requerente, praticado por terceiros da qual a Requerida não tem qualquer vinculação, razão pela qual não há que se falar em falha na prestação de serviço.Ademais, da análise do extrato bancário é possível aferir a conclusão de que as movimentações se deram transferência e compras com cartão, o que, todavia, não há como ser imputado à Ré, já que depende da senha pessoal e do próprio cartão de uso exclusivo do consumidor.Nesse ponto, ainda registro que a própria Requerente afirmou ter atendido e dialogado com os golpistas, o que certamente foi o suficiente para a pratica do golpe, não havendo que se falar, portanto, em responsabilidade da Ré...”
3. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a Autora foi vítima de golpe praticado por terceiros, com recebimento da ligação de número (66) 4007-2101 que não pertence a reclamada , contribuindo com o ocorrido.
4. Dessa forma, forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de defesa do Consumidor.
5. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. GOLPE POR MENSAGEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR QUE ACESSOU LINK ENVIADO POR FRAUDADOR. ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. FALHA NÃO ATRIBUÍVEL AO RECLAMADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, não há prova alguma de que o recorrente teve qualquer participação no ilícito praticado, bem como não se trata de fortuito interno, tendo em vista a evidente culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade do recorrente a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.
2. Quando consumidor não age com a cautela necessária ao receber mensagens em celular, acessar link enviado, sem confirmar se tratar de canal oficial, resultando na efetivação de empréstimo, não se mostra coerente a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo suportar os prejuízos experimentados.3. Sentença reformada.
4. Recurso conhecido e provido.(N.U 1057467-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)”
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002116-64.2024.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNO LARRY PASSOS VALENCA - CPF: 060.006.351-84 (RECORRENTE), NAIARA ELIETE BALICKI LIMA - CPF: 053.413.121-20 (ADVOGADO), AANA CAROLINE MARAIA FERREIRA - CPF: 054.465.431-57 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0008-21 (RECORRIDO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025